Tribunal: CARF
Processo: 16707.003508/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003508/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação por
documentos pertinentes.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto,
Wilderson
Botto,
Ricardo
Chiavegatto
de
Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003508/2007-27
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003508/2007-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativamente ao ano-calendário de 2003, para exigência do seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do crédito
Valores (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física
3.529,23
Multa de ofício
2.646,92
Juros de mora (calculados até 29/06/2007)
1.690,14
Total do crédito tributário lançado
7.866,29
2. O lançamento de ofício foi efetuado pela constatação das seguintes infrações,
conforme descrição dos fatos de fls. 10 a 11:
2.1 – dedução indevida de contribuição para previdência privada e Fapi (glosa no valor
de R$ 3.129,40, fato gerador em 31/12/2003);
2.2 – dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 8.432,15, fato
gerador em 31/12/2003); e
2.3 - dedução indevida de dependente (glosa no valor de R$ 1.272,00, fato gerador em
31/12/2003).
3.Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 03,
juntamente com os documentos de fls. 04 a 08, argumentando, em síntese:
3.1 - que apresenta declaração da Universidade Potiguar, UNP, informando que Ilana
Karina Silva dos Santos, sua filha, era estudante do curso de fisioterapia, à época;
3.2 – que, quanto à previdência privada, esclarece que as contribuições foram efetuadas
por meio de desconto em folha de pagamento da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, conforme comprovante de rendimentos do ano-calendário de 2003 em anexo;
3.3 – que, com relação à dedução de despesas médicas, informa que o montante de R$
8.080,29 é referente à Unimed e R$ 526,86 à Uniodonto, ambos descontados pela
Associação Potiguar de Educação e Cultura, APEC, totalizando R$ 8.432,15 no ano-
calendário de 2003, conforme anexado;
3.4 – por fim, requer seja acolhida a impugnação e excluída a multa aplicada bem como
seus consectários legais.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003508/2007-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. ADMISSIBILIDADE.
A dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a título
de dependentes, é permitida, desde que comprovados os requisitos
previstos na legislação tributária.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ADMISSIBILIDADE.
Serão deduzidas as contribuições feitas a entidades de previdência privada
domiciliadas no país, cujo ônus tenha sido do participante, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, até o limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.ADMISSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da
realização dos serviços e do seu efetivo pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento
de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS INCIDENTES. LEGALIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2010 (e-fls. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 27/12/2010 (e-fls. 36), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- as despesas médicas já estariam comprovadas nos autos por documentos
anexados em fase impugnatória,
- ora reapresenta os recibos emitidos pela Fisioterapeuta Michelle Cristine Lima
Delgado, no valor total de R$10.000,00 e juntando a DAA da mesma;
- por lapso temporal não possui os comprovantes relativos às despesas com o Dr.
Marcos Antônio Milagre (R$630,00) e Dra. Cristina Melo (R$1.320,00), que teriam sido
anexados em impugnação;
- requer diligência junto aos prestadores;
- a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e entende
pelo cabimento da redução da multa de ofício;
- ausência de dolo.
- cita jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003508/2007-27

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$8.432,15.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Causa espécie a alegação recursal de que os comprovantes relativos às despesas
com os profissionais de serviços médicos Dra. Michelle Cristine Lima Delgado, Dr. Marcos
Antônio Milagre e Dra. Cristina Melo já estariam anexados à sua impugnação. Basta ser
verificado na peça impugnatória (e-fls. 02/04), especificamente no item “III. DOS
DOCUMENTOS ANEXADOS” (e-fls. 04), que o contribuinte não anexou tais documentos à
lide naquele momento.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003508/2007-27

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O contribuinte apresenta novas provas (e-fls. 48/) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
O fato é que os recibos apresentados (e-fls. 48/50) não se revestem de todas as
formalidades legais necessárias (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), e o contribuinte
cuja declaração de ajuste anual – DAA foi apresentada não é aquele em desfavor do qual está-se
apreciando o débito tributário. As novas provas não possuem portanto o condão de
comprovação de despesas médicas realizadas pelo interessado.
A realização de diligências na espécie são desnecessárias. Só se justificariam se
fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art.
18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista
de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, a quem cabe o ônus da prova, e de não se
constituir instrumento para análise da legislação tributária. Os autos devem portanto ser
apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento,
penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal prevista na
Legislação Tributária vigente e constitucional.
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003508/2007-27

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
sua correta aplicação é justificada pela simples citação da Súmula deste CARF no 4:
Sumula CARF n. 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Indique-se ainda que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
E tendo em vista que em relação ao quinhão ainda em lide o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, para
complementação e fechamento do presente voto:
...
Da dedução de despesas médicas
14. O contribuinte pleiteou, em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física do exercício 2004, dedução a título de despesas médicas no valor total de
R$ 20.557,15 (fls. 18 a 20), parcialmente glosada pela fiscalização e referentes a:
Despesa
Valor (R$)
Marcos Antônio Milagre
630,00
Michelle C L Delgado
10.000,00
Cristina Melo
1.320,00
Unimed
8.080,29
Uniodonto
526,86
Total
20.557,15
15. Em sua impugnação, o autuado apresenta um único documento por meio do qual
pretende comprovar as referidas despesas, a saber, o comprovante de rendimentos do
ano-calendário de 2003 emitido pela Associação Potiguar de Educação e Cultura Apec
(fls. 07) em que constam pagamentos efetuados à Unimed, no valor de R$ 8.080,29 e à
Uniodonto, no valor de R$ 526,86, totalizando R$ 8.607,15.
16. Não há, no processo, nenhum outro documento relativo às despesas médicas
informadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
17. Tendo em vista que a fiscalização informou, às fls. 11, que foram acatadas
deduções, a título de despesas médicas, em valor superior (R$ 12.125,00) ao montante
documentado no processo (R$ 8.607,15), não há como acatar a pretensão da defesa,
diante da impossibilidade de verificação do total de despesas efetivamente realizadas e
comprovadas, pelo contribuinte, no ano-calendário de 2003.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003508/2007-27

18. Ressalte-se que a comprovação das deduções legais é regulada pelo art. 73, do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
19. Logo, as deduções da base de cálculo do imposto são sujeitas a comprovação,
conforme disposto no Decreto-Lei no 5.844/1943 acima mencionado.
20. Diante do exposto, entendo comprovada a dedução a título de despesas médicas,
para o ano-calendário de 2003, apenas no valor de R$ 8.607,15, constante o documento
de fls. 07. Tendo em vista a impossibilidade de agravante em instância julgadora,
mantenho o valor acatado pela fiscalização, totalizando R$ 12.125,00.
Da multa de ofício
21. O contribuinte requer seja excluída a multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
22. O impugnante apresentou sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2003, informando deduções de despesas médicas na
apuração da base de cálculo do imposto de renda. Em procedimento de fiscalização, tal
dedução foi objeto de glosa, do que decorreu o lançamento de ofício formalizado por
meio da notificação de lançamento de fls. 09 a 12.
23.Em razão do referido lançamento de ofício, a autoridade lançadora aplicou a multa
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996
24. Por expressa determinação legal, conforme dispositivo acima citado, efetuado o
lançamento de ofício em razão da apuração de imposto não pago ou pago a menor que o
devido, deve ser aplicada a multa de 75% sobre o valor do imposto correspondente ao
crédito tributário constituído.
25. Assim, julgo cabível a multa aplicada.
Dos juros
26. Insurge-se o contribuinte contra ‘consectários legais’ exigidos na notificação de
lançamento de fls. 09 a 12. Apesar de não haver especificado a natureza de tais
‘consectários’ em sua impugnação de fls. 03, trata-se provavelmente dos juros previstos
em lei.
27.Dispõe o art. 161 do CTN:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
(...)”
28.A aplicação da taxa Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, e hoje tem
fundamento na Lei no 9.430/1996. Entende-se que estas leis são perfeitamente
adequadas à ressalva contida no § 1o do art. 161 do CTN, ainda que somente equiparem
a taxa de juros moratórios à taxa Selic, pois não há qualquer óbice a este procedimento.
Da mesma maneira o dispositivo em comento não prevê a limitação dos juros a 1%,
podendo a legislação estabelecer qualquer índice, maior ou menor.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003508/2007-27

29. A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União,
calculados pela aplicação da taxa Selic, também está pacificada na jurisprudência
administrativa conforme Súmula aprovada pelo Conselho Pleno do Primeiro Conselho
de Contribuintes em sessão extraordinária realizada no dia 20/06/2006, conforme
enunciado a seguir:
“Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
30. Indefiro, portanto, o pleito do impugnante sobre essa matéria.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original